Tribunal: TJDFT
Processo: 0705497-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA AUTORA POR IRREGULARIDADE FORMAL. REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ART. 1.725, DO CC. PROPORÇÃO DE CINQUENTA POR CENTO (50%). VEÍCULOS E IMÓVEIS FINANCIADOS. PARTILHA DOS ATIVOS E PASSIVOS NA CONSTÂNCIA UNIÃO ESTÁVEL. ÔNUS PROBANDI. IMÓVEL QUITADO ADQUIRIDO EM SUB-ROGAÇÃO DE BEM PERTENCENTE EXCLUSIVAMENTE DE UM CONVIVENTE. PATRIMÔNIO PARTICULAR. ART. 373, INCISO II, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PARTILHA IGUALITÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, DO CPC.
1. Ainda que a parte apelante não tenha rebatido um a um dos fundamentos da sentença, não se reconhece a irregularidade formal, quando tiver apresentado argumentação que se contrapõe às razões dispostas no decisum, o que é suficiente para caracterizar o cumprimento do requisito do art. 1.010, incisos II e III, do CPC.
2. Não havendo contrato que estabeleça regime diverso da comunhão parcial, pressupõe-se que houve esforço comum e que os bens onerosamente adquiridos devem ser partilhados na proporção de cinquenta por cento (50%) para cada convivente, segundo o art. 1.725, do CC.
3. Tanto os bens adquiridos na constância da união estável, quanto as dívidas contraídas em prol da entidade familiar devem ser igualmente partilhados, ou seja, ativo e passivo constituem, respectivamente, direito e obrigação de ambos os conviventes, desde que efetivamente comprovados e assumidos em benefício da família, de modo que devem ser partilhados os veículos e as parcelas pagas do financiamento imobiliário, durante a vigência da relação marital, bem como eventuais parcelas inadimplidas no mesmo período.
4. O ônus probandi é incumbência do réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, segundo o art. 373, inciso II, do CPC.
5. Se a parte requerida não demonstrou que o imóvel quitado foi adquirido com a alienação de outro bem imóvel, este não pode ser considerado patrimônio particular em sub-rogação ao bem a ser partilhado, para o fim de dedução do valor equivalente do percentual referente ao patrimônio comum.
6. Havendo proveito econômico, a fixação da verba sucumbencial deve obedecer ao que dispõe o art. 85, § 2o, e incisos I a IV, do CPC. Não atendidos os parâmetros legais, impõe-se a reforma do decisum para adequar os valores fixados pelo magistrado singular.
7. Apelo da autora conhecido e provido. Apelo do réu não provido.